Tribunal: CARF
Processo: 13896.906506/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.906506/2012-81
ACÓRDÃO
1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas
CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
2
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 04-
48.104, proferido em 28 de Março de 2019 pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande- MT, que por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF no valor de R$ 191.468,18, código de receita
5706, referente ao ano calendário de 2009.
A DRF de Barueri- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 040175226, cujo teor
segue abaixo (e-fls. 46/48):
“(...)
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 191.468,78.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
3
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2012.
PRINCIPAL- R$ 179.598,04 MULTA- R$ 35.919,60 JUROS- R$ 49.964,17
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que realizou indevidamente através de DARF, o
recolhimento de IRRF — Juros sobre o Capital Próprio.
Noticiou que a empresa retificou em 10/12/2012, a sua DCTF — Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, relativa ao mês de janeiro de 2009, assim, destacou que o
DARF informado anteriormente deve ser desconsiderado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-48.104/DRJ/CGE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 57/60).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 73/87), cujo teor segue em síntese abaixo:
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande – MS
Processo Administrativo n° 13896.906506/2012-81
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A, já devidamente qualificada nos
autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, por sua advogada que a presente subscreve, com fundamento no artigo
56 e seguintes da Lei n° 9.784/99 e artigo 33 e seguintes do Decreto n° 70.235/72,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face do v. acórdão n° 04-48.104,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (DRJ/CGE), pelas razões de fato e de direito a seguir.
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
4
Sendo assim, requer-se que seja o presente recurso voluntário devidamente
recebido e processado, bem como oportunamente encaminhado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para julgamento.
Requer-se, ainda, após as formalidades legais, que seja a exigibilidade do crédito
tributário discutido no presente recurso voluntário suspensa, nos termos do
artigo 151, inciso III, do Código de Tributário Nacional.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 14 de novembro de 2019.
(...)

Recorrente: NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Recorrido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
I. DOS FATOS
1. Trata-se, originariamente, de despacho decisório que não homologou a
compensação declarada na PER/DCOMP no 03827.80713.190310.1.3.04-5955 por
entender que o DARF informado como origem do crédito estaria integralmente
vinculado a débito declarado pela empresa em DCTF no momento do
processamento da PER/DCOMP.
2. Apresentada manifestação de inconformidade pela Recorrente, esta foi julgada
improcedente, sem que, no entanto, houvesse qualquer intimação da Recorrente
ou conversão do julgamento em diligência para apuração da verdade dos fatos,
em absoluto descaso ao Princípio da Verdade Material que rege o procedimento
administrativo. Ou seja, sem qualquer intimação da Recorrente para apresentação
dos documentos que entendia necessários para a comprovação dos fatos, a
DRJ/CGE eximiu-se do seu poder-dever de averiguar a verdade e simplesmente
negou o crédito pleiteado pela Recorrente por não reconhecer a retificação de
DCTF realizada pelo contribuinte após o despacho que não homologou a
compensação.
3. Data venia, I. Julgadores, mas as conclusões a que chegou o v. acórdão
recorrido não merece subsistir, motivo pelo qual deve ser reformado para seja
devidamente reconhecido o direito de crédito em favor da Recorrente e,
consequentemente, seja homologada a compensação a ele vinculada. É o que se
passa a demonstrar.
II. DA NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
4. Conforme acima colocado, a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP no
03827.80713.190310.1.3.04-5955 para compensação de crédito de IRRF, período
de apuração 31/01/2009, recolhido sob o código de receita 5706 (IRRF sobre juros
de capital próprio).
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
5
5. O crédito se justifica na inexistência de pagamento de juros sobre capital
próprio no ano de 2009, fato comprovado pelo Balanço e Demonstrações
Financeiras publicadas em 04/2010, bem como na DIRF apresentada pela
empresa. Em outras palavras, o crédito é justificado na inexistência de fato
gerador da obrigação tributária, o que torna incontestavelmente indevido o
pagamento efetuado em 31/01/2009.
6. Ocorre que a DCTF transmitida para o período trouxe indevido apontamento de
débito de IRRF – cod. Receita 5706 ref. ao período de 01/2019, daí porque a RFB,
por meio de despacho decisório, entendeu que o DARF indicado na PER/DCOMP
como indébito já teria sido aproveitado para a liquidação de débito indicado em
DCTF, negando, por conseguinte, o crédito reclamado na PER/DCOMP e,
sucessivamente, a compensação pretendida.
7. Percebendo o equívoco, a empresa retificou sua DCTF dentro do prazo de
apresentação da manifestação de inconformidade, apresentando a DCTF
retificadora com sua manifestação de inconformidade, tempestivamente
protocolada.
8. A retificação, porém, não foi aceita pela DRJ como suficiente à prova do
indébito, à vista da ausência de outras provas. Vide, abaixo, trecho do v. acórdão
recorrido:
(...)
9. Com a devida vênia, mas o v. acórdão recorrido é equivocado.
10. Primeiramente, é importante fixar que, com a retificação a DCTF, dúvidas não
restam de que o DARF indicado na PER/DCOMP tornou-se disponível. Ao menos,
disponível no sistema da RFB, eis que não mais vinculado a qualquer débito
declarado pelo contribuinte. Assim que, de partida, ficou esvaziado o único
fundamento outrora adotado para a negativa da homologação da compensação,
qual seja, a utilização do DARF na quitação de débito declarado pelo contribuinte.
11. Posto isso, importante também pontuar que já é pacífico o entendimento de
que é possível ao contribuinte retificar sua DCTF depois de recebido o despacho
decisório em PER/DCOMP. Logo, o fato da retificação da DCTF ter ocorrido apenas
após intimação do despacho decisório não dá à DRJ o direito de singelamente
recusar o crédito sob a alegação de que o contribuinte não teria feito prova de
sua existência.
12. Ora, uma vez que a retificação da DCTF tornou o DARF disponível, posto que
não mais vinculado a débito do contribuinte, apenas poder-se-ia admitir a recusa
na aceitação do crédito acaso se provasse ter sido indevida a retificação de DCTF
perpetrada pelo contribuinte, situação que levaria a não homologação da
retificação. Sem isso, deve prevalecer o confronto sistêmico de informações DCTF
x DARF.
(...)
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
6
15. Havendo dúvida quanto ao acerto da DCTF retificadora, era dever da DRJ ter
convertido o julgamento em diligência para determinar a adoção dos
procedimentos necessários à análise e homologação da retificação. Mais
especificamente, era seu dever ter convertido o julgamento em diligência para
que fosse adotado o procedimento homologatório referido no artigo 10 da IN/RFB
1599/2015.
16. Se a retificação não parecia verossímil à DRJ, ou mesmo porque entendia a
DRJ que, para que fosse considerada, deveria vir acompanhada de documentação
comprobatória da não realização do pagamento de juros sobre capital próprio,
era de rigor, então, fosse o contribuinte intimado para apresentação dos
documentos comprobatórios do erro que levou à retificação da DCTF, nos termos
do artigo 10 da já referida IN/RFB 1599/2015. Nenhuma intimação, porém, foi
feita ao contribuinte. Pelo contrário, eis que, como visto, passaram-se mais do
que cinco anos desde a data da entrega da DCTF retificadora, a qual é,
atualmente, tomada como “ativa” no sistema da RFB, sem qualquer pendência.
17. É evidentemente equivocado o v. acórdão que nega direito ao crédito do
contribuinte sem que tenha havido negativa da homologação da retificação da
DCTF apresentada pelo contribuinte, esta que, frise-se, tem o mesmo efeito da
DCTF original.
18. Nesse sentido, inclusive, foi emitido o Parecer Normativo COSIT no 2/2015:
(...)
19. E, nesse ponto, há que se consignar que a retificação da DCTF foi feita em
absoluta sintonia com a DIRF entregue pela ora Recorrente, que, tanto na sua
versão original como nas versões retificadoras, demonstram a inocorrência de
débitos de IRRF para o código 5706. Está, outrossim, em absoluta sintonia com o
Balanço e Demonstrações Financeiras publicadas, que indicam a inocorrência do
pagamento de juros sobre capital próprio no ano de 2009. Ademais, está em
sintonia com o Informe de Rendimentos encaminhados aos seus sócios, dos quais
se tem a inexistência de pagamento de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva, rubrica sob a qual deveriam ter sido vinculados os rendimentos, acaso
efetivamente tivesse sido pagos naquele ano-calendário. Pois todos os
documentos aqui referidos, ora anexados com o presenete4, datam de período
anterior ao despacho decisório da PER/DCOMP, fato suficiente a comprovar que a
retificação de DCTF feita pela Recorrente não foi provocada pelo indeferimento
do crédito, mas sim que era absolutamente legítima e necessária em razão das
demais informações já prestadas pela Recorrente.
20. A DRJ, ao negar o crédito sem proceder com qualquer tipo de diligência e/ou
intimação nega não apenas o efeito substitutivo da DCTF, nesse caso inclusive já
tornado inconteste em razão do decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos desde
a sua transmissão, como também nega a aplicação do Princípio da Verdade
Material.
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
7
21. Sobre a prevalência da verdade material nos procedimentos administrativos,
cabe transcrever a lição do Prof. Paulo De Barros Carvalho, citado por Gabriel
Lacerda Troianelli:
(...)
24. E, diante da deficiente atuação da DRJ, caberá a este Nobre Conselho avaliar
as razões e documentos aqui apresentados8.
III. DO PEDIDO
25. Diante de todo o acima exposto, requer a Recorrente que seja dado
PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reformado o v.acórdão
recorrido para que seja reconhecido o crédito indicado na PER/DCOMP no
03827.80713.190310.1.3.04-5955, bem como para que seja homologada a
compensação com ela declarada, antes as razões e documentos aqui
apresentados.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 14 de novembro de 2019.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior IRRF, no
valor de R$ 191.468,78, código de receita 5706, referente ao ano calendário de 2009 que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita
(art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
8

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 03827.80713.190310.1.3.04-59, relativamente a
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) recolhido a maior/indevidamente (cód. rec. 5706) no
valor de R$ 191.468,78.
A DRJ após a análise da manifestação de inconformidade, decidiu que (e-fls. 57/60):
“(...)
A simples retificação de declarações para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhadas de documentação hábil e idônea, não é suficiente
para modificar o Despacho Decisório.
Para o reconhecimento em favor da contribuinte, é necessário que restem
plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde. De
acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente processo o
rito estabelecido no Decreto no 70.235/72, o qual determina:
(...)
Enquanto no lançamento de ofício incumbe à autoridade fiscal provar a
ocorrência do ilícito (§ 1o do art. 38 do Decreto n.o 7.574/2011), nos casos de
restituição e compensação é atribuição do interessado a demonstração da efetiva
existência do direito creditório pretendido. O artigo 28 do Decreto no 7.574/2011
que regulamenta os processos administrativos fiscais no âmbito da Receita
Federal do Brasil dispõe:
(...)
Ainda nesse sentido, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Lei no
13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao citado Decreto, estabelece que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito.
Dessa forma, cabe ao contribuinte provar o teor das alegações em defesa do
crédito pretendido. Importante é que não basta apenas alegar sem provar; não
basta, simplesmente vir aos autos afirmando possuir o direito ao crédito. No
âmbito de um processo administrativo fiscal no qual se discute um direito
creditório, todas as declarações e informações prestadas pelos contribuintes
somente fazem prova a seu favor perante o Fisco se calcados em documentos
contábeis e fiscais hábeis e idôneos.
CONCLUSÃO
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
9
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido
de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
(...)”.
Por sua vez, a Contribuinte sustentou em sede recursal que “o fato da retificação da
DCTF ter ocorrido apenas após intimação do despacho decisório não dá à DRJ o direito de
singelamente recusar o crédito sob a alegação de que o contribuinte não teria feito prova de sua
existência”.
Salientou que “uma vez que a retificação da DCTF tornou o DARF disponível, posto
que não mais vinculado a débito do contribuinte, apenas poder-se-ia admitir a recusa na aceitação
do crédito acaso se provasse ter sido indevida a retificação de DCTF perpetrada pelo contribuinte,
situação que levaria a não homologação da retificação”.
Pois bem.
Destarte, assiste razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar que
a DCTF foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos autos
documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa verificar
a sua correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional,
as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
“Conclusão
8.1. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
10
de ofício de despacho decisório que decidiu sob o um processo para solução de
litígios;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não o caso, recurso voluntário, no
rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto
da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos
acrescentados) g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório
e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do
despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao
devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sem reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada”.
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, a apresentação da documentação em sede recursal (e-fls. 88/4.703),
demonstram a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido
de compensação e devem ser apreciadas pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF
no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.607 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.906506/2012-81
11
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação
de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 5291
DF CARF MF
Original